Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735819-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDALIA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILDALIA RODRIGUES FERREIRA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado/executado, nos seguintes termos (ID n° 136873039): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 132909071, na qual alega: (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID 133746735, respeitado o teto de dez salários-mínimos. (...)” Em suas razões, a agravante sustenta que a Lei Distrital n° 6.618/2020, publicada em junho de 2020, expandira o limite das RPVs expedidas no âmbito distrital, de modo que tais títulos executivos passaram a alcançar valor até 20 (vinte) salários-mínimos. Defende, em síntese, que as normas editadas pelas unidades da Federação, para regulamentar os parâmetros das obrigações de pequeno valor, revestem-se de natureza processual, motivo pelo qual deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 e determinada a expedição das RPV’s observando-se o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, de modo que seja determinada a imediata expedição de RPV em favor da exequente, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com o fim de se declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da respectiva RPV, considerando-se o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40597222. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. No caso, percebe-se que o cerne da questão em debate remete à (in)constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 e à consequente admissibilidade, ou não, da expedição de RPVs limitadas ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Conforme preconiza o art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF). No que tange à referida despesa pública fixada, esta deve corresponder à dotação orçamentária específica para que o ente federativo arque com os seus diversos custos, entre eles os oriundos de decisões judiciais proferidas em seu desfavor, os quais se materializam nas figuras dos Títulos Públicos elencados no art. 100 da Constituição Federal, quais sejam o precatório e a Requisição de Pequeno Valor (RPV). No âmbito distrital, com o exercício orçamentário de 2020 já em curso, foi publicada, em 19/06/2020, a Lei Distrital n° 6.618/2020, que alterou o art. 1o da Lei Distrital n° 3.624/2005, a qual define os critérios para pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPV) pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Tal alteração correspondeu a um aumento no limite para pagamentos das requisições expedidas contra a Fazenda Pública distrital, uma vez que, com o advento da Lei n° 6.618/2020, o referido limite passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Nota-se, assim, que a entrada em vigor da respectiva legislação passou, por consequência lógica, a corresponder em um aumento de despesa para os cofres públicos. Dessa forma, tendo em vista que a LOA, na qual a despesa pública é fixada, é legislação de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, deve-se observar o disposto no art. 72, inciso I, da Lei Orgânica distrital, o qual estabelece que "não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal". Assim, ao observar que a Lei Distrital n° 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade formal da primeira legislação, uma vez vedada a elevação de despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. Portanto, não prosperam os argumentos trazidos pela exequente/agravante, porquanto devem subsistir os parâmetros originais da Lei Distrital n° 3.624/2005, a qual impõe o pagamento da RPV até o limite de 10 (dez) salários-mínimos. Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 3a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.VIGÊNCIA. POSTERIOR. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Precedentes TJDFT. 2. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 792), decidiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor, possuem natureza material e processual e, por isso, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1363831, 07131812620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA.APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houver pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1367969, 07133501320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante do fato de que a Lei Distrital n° 6.618/2020 apresenta inconstitucionalidade formal, sua aplicação ao caso em análise deve ser afastada. Tal constatação, por sua vez, afasta a probabilidade de direito da agravante/exequente. Destaca-se, ademais, que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação da imediata expedição de RPV em favor da agravante/exequente, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora